Tribunal: TJBA
Processo: 8000234-26.2023.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000234-26.2023.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARIA DA GLORIA FERREIRA DOS REIS

Advogado(s)
:
MARIO CESAR DA SILVA LIMA

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão quanto à majoração de honorários recursais. Requisitos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Omissão configurada. Acolhimento. Majoração da verba honorária.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação interposta pelo Banco do Brasil. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao fundamento de que não houve majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários recursais, considerando (i) o não conhecimento do recurso; e (ii) a existência de honorários fixados na origem, atendidos os requisitos jurisprudenciais para a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, inclusive quando a decisão deixa de aplicar tese firmada ou deixa de enfrentar questão relevante.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a majoração de honorários recursais pressupõe cumulativamente: (i) decisão publicada sob a égide do CPC/2015; (ii) recurso não conhecido ou não provido; e (iii) prévia fixação de honorários na origem.
5. No caso, presentes todos os requisitos, evidenciada a omissão quanto à majoração da verba honorária, impondo-se o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese
6.
Embargos de Declaração acolhidos. Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. Configura omissão a ausência de majoração de honorários recursais quando preenchidos os requisitos previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015.
2. É devida a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é não conhecido e há fixação da verba desde a origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Jurisprudência em Teses – Edição 129; AgInt no AREsp 1.349.182/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10.06.2019; AgInt no AREsp 1.328.067/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.05.2019; AgInt no AREsp 1.310.670/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.05.2019; REsp 1.804.904/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.05.2019; EDcl no AgInt no AREsp 1.342.474/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.04.2019; AgInt nos EDcl no REsp 1.745.960/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.04.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E ACOLHER AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e declarar
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.